Tribunal: TJDFT
Processo: 0737800-85.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DANOS MATERIAIS. PASEP. FUNDO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ADMINISTRAÇÃO. RESPONSABILIDADE. CONSELHO DIRETOR. BANCO DO BRASIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CONFIGURADA.
1. A gestão do Fundo de Participação PASEP cabe ao Ministério da Fazenda, por meio de um Conselho Gestor, que tem competência para calcular a forma de correção monetária, bem como o percentual dos juros incidentes.
2. O Banco do Brasil figura como administrador das contas individuais do PASEP e não tem competência para definir os índices de correção monetária e as taxas de juros incidentes sobre os valores nelas depositados, razão pela qual é parte ilegítima para figurar no polo passivo de demanda que busca a correção monetária dos valores depositados.
3. Preliminar de ilegitimidade passiva acolhida.
4. Recurso conhecido e provido.